Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-40.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidente do trabalho – Fraturas em 3o e 4o dedos da mão esquerda – Ausência de incapacidade laborativa – Sentença mantida – Recurso improvido. Descabido o amparo infortunístico a segurado que não padeça de incapacitação laborativa.

Nego provimento ao recurso.